Tribunal: TJMT
Processo: 1027442-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027442-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Impenhorabilidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), SONJA FARIA BORGES DE SA - CPF: 647.870.529-34 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA NA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por SONJA FARIA BORGES DE SÁ contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau rejeitando impugnação à penhora e preservando bloqueio integral de R$ 135.347,71 em conta poupança da Executada. A Embargante alega erro de premissa quanto à aplicação do REsp 1.677.144/RS, defendendo tratar-se de hipótese distinta (conta corrente x conta poupança) e requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade até 40 salários mínimos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve erro de premissa no acórdão embargado ao aplicar o precedente do STJ (REsp 1.677.144/RS) à hipótese de penhora de valores em conta poupança; e

(ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis, diante da alegação de vícios do art. 1.022 do CPC, ou se configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente se acolhem quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de erro de premissa não caracteriza vício sanável pela via dos embargos, pois corresponde à rediscussão do mérito já enfrentado no acórdão embargado.

5. O acórdão embargado examinou adequadamente a impenhorabilidade prevista no art. 833, X e §2o, do CPC, afastando-a com base em dois fundamentos autônomos: (i) a incidência da exceção legal do §2o, ante depósitos mensais superiores a 50 salários mínimos; e (ii) o desvirtuamento funcional da conta poupança, utilizada com movimentações incompatíveis com sua natureza protetiva.

6. A aplicação do precedente do STJ (REsp 1.677.144/RS) não se restringe à conta corrente, pois a Corte Especial fixou tese em caráter funcional, aplicável também à poupança quando desvirtuada de sua finalidade.

7. A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de análise de todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais para o deslinde da controvérsia.

8. O pedido de prequestionamento resta atendido, considerando o entendimento consolidado do STJ de que basta o efetivo debate da matéria, sem necessidade de menção numérica expressa aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de erro de premissa não constitui vício sanável nos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado.

2. A impenhorabilidade de valores em poupança até 40 salários mínimos não subsiste quando comprovados depósitos mensais superiores a 50 salários mínimos, aplicando-se a exceção legal do art. 833, §2o, do CPC.

3. O desvirtuamento funcional da conta poupança, caracterizado por movimentações atípicas e resgates frequentes, afasta a proteção legal da impenhorabilidade.

4. O precedente do STJ (REsp 1.677.144/RS) aplica critério funcional e não nominal, sendo cabível tanto para conta corrente quanto para poupança, quando utilizada de forma incompatível com sua finalidade.

5. O julgador não precisa analisar exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que enfrente as matérias relevantes para a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 833, X e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, REsp 1.677.144/RS, Corte Especial; STJ, AgInt no AREsp 1.431.978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.09.2019, DJe 20.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SONJA FARIA BORGES DE SÁ
contra o v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou impugnação à penhora e manteve o bloqueio integral de R$ 135.347,71 depositados em conta poupança da Executada (
vide
ID. 315040351).

Em seus embargos declaratórios de ID. 316715887, a Embargante aponta
erro de premissa
, sustentando:
(i)
equívoco na aplicação do REsp 1.677.144/RS da Corte Especial do STJ, que trataria de penhora em conta corrente, enquanto seu caso envolveria conta poupança;
(ii)
divergência quanto à moldura fática entre o precedente citado e o caso concreto;
(iii)
necessidade de manifestação explícita sobre o erro de premissa; e
(iv)
necessidade de prequestionamento para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Com tais argumentos, requer o
acolhimento dos embargos
com
efeitos infringentes
para reformar o acórdão embargado e
reconhecer a impenhorabilidade do valor equivalente a 40 salários mínimos
.

Em contrarrazões de ID. 318964895, o Embargado
BANCO DO BRASIL S/A
argumenta que não se verifica qualquer omissão, contradição ou erro material a ser sanado no julgado, visto que o acórdão enfrentou de forma completa e fundamentada todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia. Sustenta que os embargos configuram mero inconformismo com o resultado desfavorável, não havendo vícios do art. 1.022 do CPC. Assim, requer o
desprovimento dos embargos
por ausência dos vícios legais.

Recurso tempestivo (ID. 316723361).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA A VALORES DEPOSITADOS ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA CONTA POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por SONJA FARIA BORGES DE SÁ contra decisão proferida no curso de Ação de Execução movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio de R$ 135.347,71 em conta poupança da Executada. A Agravante pleiteia a liberação de R$ 60.720,00, sustentando a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é aplicável a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC; e

(ii) estabelecer se, no caso concreto, incidem as exceções legais à impenhorabilidade, notadamente a do §2o do art. 833 do CPC e o desvirtuamento da finalidade da conta.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC constitui norma de exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, devendo ser interpretada restritivamente e aplicada somente quando demonstrada sua finalidade de assegurar o mínimo existencial.

4. O §2o do art. 833 do CPC excepciona a impenhorabilidade para valores que superem 50 salários mínimos mensais, sendo objetiva sua incidência. No caso concreto, os extratos bancários evidenciam depósitos mensais que ultrapassam significativamente esse limite, o que legitima a penhora.

5. Verifica-se desvirtuamento da conta poupança, demonstrado por movimentações bancárias atípicas e constantes, como depósitos vultosos seguidos de saques rápidos, o que descaracteriza a natureza de reserva patrimonial protegida pela norma.

6. A jurisprudência do STJ, a partir do julgamento do REsp 1.677.144/RS (Corte Especial), admite a mitigação da impenhorabilidade mesmo abaixo de 40 salários mínimos quando houver desvio de finalidade da aplicação, o que se configura no presente caso.

7. A manutenção da penhora integral é proporcional, considerando a ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial da devedora e a demonstração de capacidade econômica incompatível com a alegação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção do §2o do art. 833 do CPC afasta a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança quando os depósitos mensais superam 50 salários mínimos.

2. O desvirtuamento da finalidade da conta poupança, caracterizado por movimentações financeiras incompatíveis com sua natureza, legitima a penhora dos valores, ainda que inferiores ao limite de 40 salários mínimos.

3. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC não pode ser utilizada como blindagem patrimonial para movimentações financeiras típicas de conta corrente ou de natureza comercial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, X e §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; TJMT, RAC 0000329-07.2019.8.11.0085, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 19.03.2024, DJe 21.03.2024.”

Pois bem.

Conforme relatado,
SONJA FARIA BORGES DE SÁ
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para que se reconheça erro de premissa no acórdão embargado quanto à aplicação do REsp 1.677.144/RS da Corte Especial do STJ; do que se depreende que, na verdade, a pretensão se traduz no propósito de ver revista a conclusão já adotada pelo Tribunal, o que, todavia, não configura vício omissivo ou erro material passível de correção pela via declaratória.

Destarte, sem maior delonga,
os presentes declaratórios não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados.

I - DO ALEGADO ERRO DE PREMISSA QUANTO À APLICAÇÃO DO RESP 1.677.144/RS

A Embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em erro de premissa ao citar o REsp 1.677.144/RS, precedente que trataria de penhora em conta corrente, enquanto seu caso envolveria conta poupança.

Diferentemente do aduzido, vê-se que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente a questão, enfrentando especificamente tanto a aplicação da exceção legal quanto o desvirtuamento funcional da conta, conforme restou consignado no
decisum
embargado.

O acórdão estabeleceu expressamente que “
Partindo dessas premissas,
o exame dos autos revela a
aplicação cumulativa de dois fundamentos autônomos e suficientes
que afastam a pretendida impenhorabilidade
”, enfrentando adequadamente a tese sustentada pela Embargante sobre a aplicabilidade da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

Isso porque, a questão central foi devidamente analisada ao se estabelecer:
(i)
a aplicação objetiva da exceção legal do §2o do art. 833 do CPC, em razão de depósitos mensais superiores a 50 salários mínimos; e
(ii)
o desvirtuamento funcional da conta poupança, evidenciado pelas movimentações atípicas.

II - DA CORRETA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ

Outrossim, a Embargante aponta como erro de premissa a citação do REsp 1.677.144/RS, argumentando que aquele julgado trataria especificamente de conta corrente, conforme item 24 do precedente.

De fato, o item 24 do referido precedente menciona que “
No caso concreto, conforme descrito pela parte recorrida, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente
”.

Todavia, a análise sistemática do precedente demonstra que tal menção refere-se exclusivamente ao caso concreto que deu origem àquele recurso especial, não limitando a tese jurídica estabelecida pela Corte Especial.

O próprio precedente, em seu item 22, alínea “
a
”, estabelece expressamente: “
é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave)
”.

E complementa, na alínea “b”: “
não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas)
”.

Logo, ainda que o caso concreto originário envolvesse conta corrente,
a tese jurídica fixada pela Corte Especial estabeleceu critério funcional
,
não meramente nominal
,
para aferição da impenhorabilidade, sendo plenamente aplicável a situações em que conta poupança seja desvirtuada de sua finalidade protetiva
.

III - DA DUPLA FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA E SUFICIENTE

No presente caso, destaca-se que o acórdão embargado não se baseou exclusivamente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas estabeleceu dupla fundamentação autônoma e suficiente.

A primeira fundamentação reside na aplicação objetiva da exceção legal prevista no §2o do art. 833 do CPC, que afasta a impenhorabilidade quando verificados que “
os depósitos mensais superam 50 salários mínimos
”.

Aliás, como consignado no acórdão: “
Os extratos bancários anexos à impugnação demonstram inequivocamente que os depósitos mensais ultrapassaram significativamente esse patamar
: R$ 93.000,00 em maio de 2025 e R$ 47.000,00 na primeira quinzena de junho de 2025 (vide IDs. 198642631 e 198642633, na origem), totalizando aproximadamente R$ 140.000,00 mensais, quase o dobro do limite de R$ 75.900,00 correspondente a 50 salários mínimos
”.

A toda evidência,
tal exceção legal possui aplicação objetiva e direta
,
independentemente da natureza da conta bancária
,
constituindo fundamento autônomo e suficiente para manutenção da penhora integral
.

A segunda fundamentação consiste no reconhecimento do desvirtuamento funcional da conta poupança, evidenciado pelas movimentações constantes e atípicas, notadamente depósitos vultosos seguidos de resgates imediatos com intervalos de apenas 3 a 5 dias.

Portanto, ainda que se pudesse questionar a aplicabilidade do precedente do STJ ao caso concreto, circunstância que não se verifica,
o acórdão embargado permaneceria juridicamente sustentável com base na aplicação da exceção legal do §2o do art. 833 do CPC
.

Partindo de tais premissas,
concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração
, visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado, nem mesmo havendo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019; g. n.).

Consigna-se que a alegação de erro de premissa, embora digna de análise, não se configura no caso concreto, constituindo questão de mérito interpretativo que foi adequadamente enfrentada no acórdão embargado mediante dupla fundamentação autônoma e suficiente.

Lado outro, enfatiza-se que o acórdão embargado se baseou em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal,
aplicando corretamente tanto a exceção legal objetiva quanto reconhecendo o desvirtuamento funcional da conta poupança evidenciado pelos extratos bancários
.

Destaca-se, ao arremate, ser certo que
o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento
. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Por tais razões,
constatando-se que o acórdão não padece de qualquer vício em relação à matéria nele abordada
,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante quanto ao resultado desfavorável do julgamento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Por derradeiro,
quanto ao prequestionamento formulado pela Parte Embargante para fins de interposição de eventual Recurso Especial,
consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
SONJA FARIA BORGES DE SÁ
,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025